Tribunal: TJDFT
Processo: 0711900-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LARISSA LOUISE DA SILVA PAIVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará/DF, nos autos da Ação de Conhecimento (Ação de Indenização) proposta pela ora agravante em desfavor de “MARINGOLO E TAKEHANA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA.”, ALESSANDRA CRISTINA RODRIGUES MARINGOLO e ISA JULIANE GUILARDI DE PAULA. A autora pugnou, em sede de tutela de urgência, que a parte ré adiantasse o pagamento das despesas, no valor de R$ 2.247,04 (dois mil duzentos e quarenta e sete reais e quatro centavos), relativas à “cirurgia reparadora de enxerto e dos medicamentos necessários ao pós-operatório”, tendo em vista “que houve rompimento da cortical óssea do seio maxilar durante a prestação de serviço fornecida pelas Requeridas, e a necessária reparação do dano por meio de enxerto ósseo”. Pela decisão agravada, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzida pela autora, ora agravante, diante da ausência de elementos probantes que comprovem a imperícia no procedimento odontológico a que foi submetida a autora, ora agravante. A autora interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que os danos sofridos decorreram não apenas em razão e imperícia, mas também de imprudência e de negligência, conforme demonstram os documentos que instruem a petição inicial. Discorreu acerca da conduta culposa (“negligência e/ou imprudência”) da segunda e terceira rés, bem como da responsabilidade objetiva da primeira ré (clínica odontológica). Após destacar a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, a agravante pugnou pelo deferimento do aludido provimento liminar, fim de que o pedido de tutela de urgência seja deferido, nos termos requeridos nos autos de origem. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão agravada, confirmando-se o pleito ora vindicado. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto desafia decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, estando assim inserido na hipótese prevista no inciso I, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que não há nos autos elementos que indiquem que a autora, ora não possa efetuar o pagamento de R$ 2.247,04 (dois mil duzentos e quarenta e sete reais e quatro centavos), para realização da cirurgia reparadora. Desse modo, eventual ressarcimento pelas despesas provenientes do aludido procedimento cirúrgico poderá ser pago ao final da demanda. Com isso, fica afastado o “periculum in mora”. De igual modo, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, de modo a revelar a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, conforme exige o artigo 995, parágrafo único do CPC. Com efeito, a tutela provisória de urgência pretendida nos autos da ação originária somente pode ser deferida quando o julgador se convença da verossimilhança da alegação (probabilidade do direito), e seja demonstrado “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso em apreço, a agravante sustenta a necessidade de antecipar o pagamento das despesas de uma cirurgia a que deve ser submetida, em razão do procedimento odontológico realizado pelas rés, ora agravadas. Todavia, embora se possa constatar o infortúnio por que passou a autora, ora agravante, não se afigura cabível a antecipação de uma tutela de caráter satisfativo, sobretudo para o adiantamento do cumprimento de uma obrigação, que ainda não foi reconhecida por meio de uma sentença transitada em julgado. Como bem destacado pela d. julgadora prolatora da decisão agravada, os documentos que instruem a petição inicial “não se mostram hábeis a comprovar, em cognição sumária, como causa a eventual imperícia das rés, isso porque não se demonstram que a fístula é decorrente de eventual imperícia ou desdobramento que pode ocorrer nesse tido de procedimento”, sendo, portanto, necessária a “realização de prova pericial a fim de comprovar as alegações trazidas na petição inicial, de modo a demonstrar que não se tratou de uma consequência possível dentro do esperado nesse tipo de procedimento ou se decorreu de imperícia da parte ré”. Propriamente, não se pode garantir à autora/agravante, in limine litis, a satisfação de eventual direito a ser reconhecido nos autos da ação originária. É dizer, faz-se necessário que a questão seja examinada em um juízo de cognição exauriente, após ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse passo, cabe à autora, ora agravante, buscar inicialmente o reconhecimento judicial da responsabilidade da parte ré quanto aos danos sofridos e, uma vez reconhecido tal direito, exigir o pagamento por tais danos e o ressarcimento de eventuais despesas provenientes do procedimento cirúrgico reparador de que necessita. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator